Tribunal: STJ
Processo: 0046677-32.2010.4.01.3700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049004 - MA(2025/0351416-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARIA DO LIVRAMENTO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
NEGATIVO
DE
ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
agravo que deixe de impugnar, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada, nos moldes do
III, do
e do
art. 932,
CPC/2015
parágrafo único, I, do RISTJ e Súmula 182 do STJ.
art. 253,
2. Hipótese em que a inadmissão do especial se deu com base na
incidência da Súmula 7 desta Corte, tendo a parte agravante
deixado de impugnar, específica e adequadamente, o referido
fundamento.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55908898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: cb08d3b1-5c00-4a79-be06-fb3364669921

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: cb08d3b1-5c00-4a79-be06-fb3364669921

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049004 - MA(2025/0351416-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARIA DO LIVRAMENTO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
NEGATIVO
DE
ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
agravo que deixe de impugnar, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada, nos moldes do
III, do
e do
art. 932,
CPC/2015
parágrafo único, I, do RISTJ e Súmula 182 do STJ.
art. 253,
2. Hipótese em que a inadmissão do especial se deu com base na
incidência da Súmula 7 desta Corte, tendo a parte agravante
deixado de impugnar, específica e adequadamente, o referido
fundamento.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DO

LIVRAMENTO SILVA contra decisão da lavra da Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial ante o óbice da Súmula 182 do STJ (e-STJ fls.
).
509/510
Sustenta a parte agravante que impugnou devidamente o óbice da
Súmula 7 do STJ, consignando que a questão em debate não demandaria o reexame de
matéria fática, mas de matéria eminentemente de direito, acerca do termo inicial da
pensão especial para as pessoas atingidas pela hanseníase, se desde o requerimento
administrativo (
) ou a partir da implantação do benefício (
), levando-
7/11/2007
3/2/2011
Documento eletrônico VDA54678285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:29
Código de Controle do Documento: f0bf95a7-6d26-45ce-b78a-87155ac4fdaa

se em conta a interpretação do art. 1o, § 12, da Lei n.
que instituiu a
11.520/2007,
referida pensão.
Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não formulou impugnação (e-STJ fl.
538).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão ora agravada, não deve ser conhecido
o agravo que deixe de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada,
nos moldes do
III, do
e do
parágrafo único, I, do RISTJ, e
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
Súmula 182 do STJ.
A propósito, confira-se o teor dos dispositivos citados:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
(Grifos
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
acrescidos)
Art. 253. O agravo interposto de decisão que não admitiu o recurso
especial obedecerá, no Tribunal de origem, às normas da legislação
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 16, de 2014).
processual vigente.
Parágrafo único. Distribuído o agravo e ouvido, se necessário, o Ministério
Público no prazo de cinco dias, o relator poderá: (Redação dada pela Emenda
Regimental n. 16, de 2014:
I - não conhecer do agravo inadmissível, prejudicado ou daquele que não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
recorrida;
(Grifos acrescidos)

Com efeito, no caso, o juízo de prelibação negativo proferido pelo
Tribunal de origem, ao inadmitir o recurso especial, consignou que a análise acerca da
demanda importaria na incursão no acervo fático-probatório, esbarrando na Súmula 7 do
STJ (e-STJ fls.
).
494/495
Documento eletrônico VDA54678285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:29
Código de Controle do Documento: f0bf95a7-6d26-45ce-b78a-87155ac4fdaa

Contudo, da leitura das razões do agravo em recurso especial,
observa-se que a parte agravante deixou de atacar, de maneira clara e específica, esses
fundamentos, limitando a argumentar apenas genericamente sobre o termo inicial da
pensão especial constante da
trazendo outros detalhes apenas nessa
Lei n. 11.520/2007,
peça de agravo interno.
Ou seja, houve evidente desrespeito ao princípio da dialeticidade,
que impõe, à parte recorrente, o ônus de explicitar, de forma específica, concreta e
pormenorizada, os motivos pelos quais a decisão atacada deve ser reformada, trazendo
argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, o que não ocorreu..
O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de
explicitar, de forma específica, concreta e pormenorizada, os motivos pelos quais a
decisão atacada deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o
seu desacerto, o que não ocorreu.
Não se mostra suficiente, para fins de impugnação aos
fundamentos da inadmissão do recurso especial, a mera alegação genérica de
desnecessidade de reexame fático-probatório, ainda que haja menção à tese recursal.
Em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões pelas quais
se entende ser possível o conhecimento da pretensão, independentemente do reexame
fático-probatório, mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas
fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
I, "b", DO
ART. 1.030,
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CPC/2015.
PREVISÃO
LEGAL
EXPRESSA.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTO DE INADMISSIBILIDADE NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera necessária a
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do recurso
especial para que se conheça do respectivo agravo.
4. Inadmitido o apelo nobre com base na
não basta a
Súmula 7/STJ,
simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda
O cotejo com as premissas fáticas
que feita breve menção à tese sustentada.
de que partiu o aresto faz-se imprescindível, o que não ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA54678285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:29
Código de Controle do Documento: f0bf95a7-6d26-45ce-b78a-87155ac4fdaa

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.829.565/SP,
julgado em
DJe de
)
5/10/2021,
22/10/2021.
[Grifos acrescidos)

Desse modo, forçosa se apresenta a observância do contido no
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015, e na Súmula 182 do STJ.
art. 1.021,
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54678285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:29
Código de Controle do Documento: f0bf95a7-6d26-45ce-b78a-87155ac4fdaa

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.049.004 / MA
Número Registro: 2025/0351416-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00466773220104013700 466773220104013700
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DO LIVRAMENTO SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DO LIVRAMENTO SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55854465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:51:02
Código de Controle do Documento: 08f3bc1c-b2d1-4c48-9247-186095b62718

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:51:02
Código de Controle do Documento: 08f3bc1c-b2d1-4c48-9247-186095b62718